Tribunal: TJDFT
Processo: 0713280-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713280-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BIANCA BRUM DA SILVA ALEXEEFF AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Em face do pedido de revogação da antecipação dos efeitos da tutela recursal manejados por Agravo Interno interposto por BIANCA BRUM DA SILVA ALEXEEFF (ID 35693282), vieram-me os autos conclusos em relatoria eventual decorrente de substituição eventual do eminente relator natural, Desembargador ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS, em razão de seu afastamento para compensação de plantão (art. 90 do RITJDFT). Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão do em. Relator natural, na qual restou deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 34873170). Da r. decisão vergastada, destaca-se o seguinte trecho (ID 34873170): “(...)em consulta ao e-Natjus, plataforma do Conselho Nacional de Justiça[1], constata-se a ausência de urgência e a manifestação desfavorável para situações análogas, nos termos das Notas Técnicas 73974 e 72531. No mesmo sentido, no NATJ/TJDFT[2], a Nota Técnica 1057 manifestou-se de forma não favorável ao tratamento e afirmou que não se trata de urgência ou emergência médica. No caso sob análise, em que pese haver laudo médico que atesta a necessidade dos equipamentos, a falta de comprovação da urgência ou emergência obsta a concessão da tutela de urgência. Diante desse cenário, e considerando que a apreciação do pleito da parte Agravada demanda a devida instrução processual, não estando presente a urgência, reconheço a probabilidade do direito invocado pela parte Agravante. (...)” Diante do exposto, por não verificar fundamentos capazes de ilidir de plano a r. decisão vergastada, por ora a mantenho por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder o presente agravo interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator